Tribunal: TJSP
Processo: 0001183-58.2016.8.26.0062
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0001183-58.2016.8.26.0062/50000, da Comarca de Bariri, em que são embargantes
VALERIA DE FATIMA PINOTTI SPOLI e NELSON CLEMENTINO DE ANDRADE, é
embargado COLENDA 2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o exposto,
conheceram dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los, mantido o v.
Acórdão em seus exatos termos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001183-58.2016.8.26.0062/50000 -Voto no 1106
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0001183-58.2016.8.26.0062/50000
EMBARGANTE: VALERIA DE FATIMA PINOTTI e NELSON
CLEMENTINO DE ANDRADE
EMBARGADA: 2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 1106
Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por VALERIA DE FATIMA PINOTTI e NELSON CLEMENTINO
DE ANDRADE em face do v. Acórdão (fls. 2604/2624), que negou
provimento aos recursos defensivos e deu provimento ao apelo ministerial
para, mantida a condenação de Valéria à pena de três anos de reclusão em
regime inicial fechado, mais o pagamento de setecentas diárias mínimas como
incursa no artigo 35 da Lei de Drogas, condená-la à pena de cinco anos de
reclusão em regime inicial fechado, mais o pagamento de quinhentos dias-
multa por infração ao artigo 33 da mesma lei, bem como condenar Nelson à
pena de três anos de reclusão em regime inicial fechado, mais o pagamento de
setecentas diárias mínimas por violação ao artigo 35 da Lei 11.343/06.
Os embargantes alegam que houve
omissão no decisium; Valéria, eis que o Aresto não abordou a alegada
violação de norma constitucional e legislação federal no tocante à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001183-58.2016.8.26.0062/50000 -Voto no 1106
3
possibilidade de aplicação de reconhecimento da figura privilegiada em seu
patamar máximo, bem como manutenção da prisão domiciliar.
Nelson, a seu turno, alega a existência
do vício de omissão no Acórdão, uma vez que o embargante faz jus a
manutenção de prisão albergue domiciliar, por ser idoso e o cenário de
disseminação do Covid-19 lhe impor situação de grave risco no cárcere.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos,
eis
que
tempestivos; no entanto, rejeito-os, eis que a decisão embargada não
apresenta qualquer omissão a ser sanada, nos termos do artigo 619 do Código
de Processo Penal.

Com relação ao pretendido pela Defesa,
em que pese as alegações suscitadas, inexiste omissão; busca-se, na realidade,
reanálise de mérito o que não pode ser admitido na via eleita.
O Aresto expressamente analisou todas
as questões ventiladas nas razões de apelação, negando provimento ao
reclamo defensivo e acolhendo o apelo ministerial.
Pelo conjunto probatório produzido,
entendeu a Turma Julgadora que o réus foram os autores dos crimes a eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001183-58.2016.8.26.0062/50000 -Voto no 1106
4
imputados, cujos fundamentos foram pormenorizadamente delineados ao
longo de vinte e uma laudas.
A alegação de Valéria de que o Aresto
não enfrentou a tese de concessão da figura privilegiada do tráfico de drogas
é incabível, uma vez que esta foi devidamente analisada e afastada no
Acórdão, tendo a Turma Julgadora se posicionado a respeito da seguinte
forma (fls. 2621):
“As
circunstâncias
do
caso,
notadamente o envolvimento dos apelantes em organização criminosa
a indicar dedicação às atividades criminosas, impedem o
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo
33, § 4o da Lei 11.343/06.”
E, por certo, as circunstâncias do caso,
consoante farta documentação constante tanto dos presentes autos quanto dos
autos da Ação Penal 0002125-27.2015.8.26.0062, bem como pelas razões
expostas no Aresto, indicam que a concessão da benesse não se afiguraria
suficiente à reprovação das condutas.
Quanto aos argumentos lançados pelo
embargante Nelson, de igual forma, não merecem prosperar.
O embargante não apresentou recurso
de Apelação e em contrarrazões não suscitou a matéria, de forma que a
questão posta em sede de embargos de declaração não foi sequer suscitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001183-58.2016.8.26.0062/50000 -Voto no 1106
5
pelas partes, não incorrendo o Decisum em vício da omissão.
Ainda assim, o ponto pelo qual pretende
a reforma do Aresto, manutenção de benefício em sede de execução, não diz
respeito ao mérito da ação penal, devendo ser formulado ao Juízo das
execuções, oportunamente, quando da unificação das penas.
Assim, vê-se que todas as questões
postas pela Defesa foram analisadas pela decisão embargada, não havendo
que se falar em vício de omissão.
Ainda
que
entenda
a
Defesa
inconvincentes as razões e fundamentos de decidir do Acórdão recorrido,
nem por isso o julgado sofre das deficiências de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
Não se pode admitir o desvirtuamento
da função jurídico-processual do recurso, utilizado na hipótese com a
indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal.
Com a devida vênia, o uso dessa via
processual, mesmo para fins de prequestionamento, como afirmado pelo
Defensor, pressupõe a existência dos vícios elencados no artigo 619 do
Código de Processo Penal, não sendo o meio legal para reanalisar as questões
decididas e o acerto do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001183-58.2016.8.26.0062/50000 -Voto no 1106
6
Além disso, destaca-se o Informativo de
Jurisprudência no 0585 do C. Superior Tribunal de Justiça: “O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (EDcl no MS
21.315/DF, Rel. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a
Região, j. em 08/06/2016).
A omissão que justificaria a oposição de
embargos declaratórios somente ocorre quando o decisum não trata de ponto
controverso; no caso em apreço, ao contrário, todos os temas necessários ao
julgamento da causa foram contemplados e analisados, o que descaracteriza o
vício apontado.
Portanto, ausente qualquer obscuridade,
contradição ou omissão no Acórdão, permanecem inalterados seus termos,
pelos motivos já expostos.
Ante
o
exposto,
conhece-se
dos
embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los, mantido o v. Acórdão em
seus exatos termos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR